Tribunal: TJPA
Processo: 0802913-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802913-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: 2RX ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME TARIFÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRUPO B-OPTANTE. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023. DIREITO ADQUIRIDO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por 2RX Academia de Ginástica EIRELI contra decisão da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória c/c Tutela de Urgência. A agravante pleiteava manter-se no regime tarifário do Grupo B-Optante, com base em parecer de acesso favorável anterior à vigência da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, sustentando que a mudança normativa posterior afetou negativamente seus investimentos em geração de energia solar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui direito adquirido de permanecer no regime tarifário B-Optante com alocação de excedentes de energia elétrica, mesmo após a vigência da REN ANEEL nº 1.059/2023; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito adquirido não se aplica a regimes tarifários em concessão de serviço público, os quais estão sujeitos à regulação normativa contínua e à competência técnica da ANEEL.

4.

A agravada agiu em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que alterou critérios objetivos para enquadramento de consumidores como B-Optantes, inclusive com regras de transição e prazos de adequação.

5.

A existência de parecer de acesso anterior à norma não assegura manutenção irrestrita no regime anterior, pois os contratos de fornecimento de energia possuem natureza de trato sucessivo e se submetem à regulação vigente.

6.

O periculum in mora não se encontra presente, pois eventuais prejuízos patrimoniais são compensáveis em caso de procedência da ação principal, não havendo risco de dano irreparável.

7.

A jurisprudência majoritária tem reconhecido a legalidade da REN ANEEL nº 1.059/2023 e afastado alegações de direito adquirido ao regime tarifário anterior, inclusive por ausência de previsão legal expressa na Lei 14.300/2022.

8.

A via do Agravo de Instrumento não comporta análise definitiva sobre a constitucionalidade ou legalidade da resolução questionada, matéria a ser aprofundada na ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há direito adquirido à manutenção de regime tarifário específico em concessão de serviço público, estando os consumidores sujeitos às alterações normativas válidas expedidas pela agência reguladora.

2.

A alteração promovida pela REN ANEEL nº 1.059/2023 sobre o regime B-Optante é legal, mesmo em relação a consumidores com parecer de acesso anterior à sua vigência.

3.

A concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração clara de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, o que não se verifica no caso de controvérsia sobre regime tarifário e compensação de energia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei 14.300/2022; REN ANEEL nºs 1.000/2021 e 1.059/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1003934-85.2023.8.26.0666, j. 17/05/2023; TJPR, RI 0003300-26.2023.8.16.0039, j. 26/05/2025; TRF5, AI 0815377-93.2023.4.05.0000, j. 29/02/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802913-18.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: 2RX ACADEMIA DE GINÁSTICA EIRELI

AGRAVADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
2RX Academia de Ginástica EIRELI
, em face de decisão proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, que – nos autos da
ação declaratória c/c tutela de urgência
(proc. nº 0911661-51.2023.8.14.0301), ajuizada em desfavor de
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
– indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 2RX ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI, neste ato representada pelo sócio RENAN BEZERRA RESQUE DUARTE em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Informa que a autora é usuária do serviço de fornecimento de energia conta contrato nº 1000012857 e fez negociação para a aquisição de uma usina de geração de energia solar, tendo recebido notificação pela requerida informando acerca da publicação da Resolução Normativa da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica de n°1.059/2023 e que pela nova sistemática o consumidor que alocar ou receber excedentes de energia não poderia ser enquadrado como "B-optante". Como dito, a finalidade da pessoa jurídica consumidora era a redução na fatura de energia elétrica e, até a Resolução acima, a unidade consumidora possuía parecer de acesso favorável (tal parecer é anterior à publicação da resolução, quando ainda estava em vigor a Resolução Normativa da ANEEL n° 1.000/2020). Apesar do contratado, todavia, verificou que a conta de energia teve valor aumentado - em contrariedade àquilo que planejou quando da adesão ao sistema de compensação - sendo que a Resolução nº 1.059/2023 teria alterado situação contratual sem expressa previsão legal e de forma prejudicial ao cliente, o que enseja a presente ação. Em sede de tutela de urgência requereu que o juízo: “Determine que a Requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança de energia demandada fora dos moldes já realizados quando da aprovação do projeto, mantendo o Requerente - conta contrato nº 1000012857, referente ao endereço TV TERCEIRA MERUOCA, 23, LOTE 41 C CEP: 68795-000 LUIZ GONZAGA - BENEVIDES – PA - no GRUPO B Optante, nos moldes da Lei 14300/20”. Demais pedidos constantes no tópico III da inicial. Juntou documentos. Sendo o necessário para o entendimento da lide, passo a decidir. O juízo verifica que a matéria veiculada envolve questões específicas tais como o contrato entre as partes, parecer favorável à instalação da energia solar prévio ao consumidor, Resolução na ANEEL que regulamentou a Lei nº 14.300/2022 marco legal da Micro e Minigeração Distribuída 1 (1 ANEEL regulamenta marco legal da Micro e Minigeração Distribuída — Agência Nacional de Energia Elétrica (www.gov.br) [https://www.gov.br/aneel/ptbr/assuntos/noticias/2023/aneel-regulamenta-marco-legal-da-micro-eminigeracao-distribuida]) demais questões que fazem necessária a oitiva pelo juízo da parte ré, regular instrução processual, sob pena de assim não o fazendo acabar por violar o artigo 300 do CPC uma vez que a probabilidade do direito não restou de plano constatada. Assim, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida por ausência do requisito legal, conforme fundamentação acima”.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo: que aderiu ao SCEE (sistema de compensação de energia) com parecer de acesso favorável anterior à edição da REN ANEEL nº 1.059/2023; que possui direito adquirido/irretroatividade (art. 5º, XXXVI, CF); que observou a Lei 14.300/2022 e a REN nº 1.000/2021; que foi notificada pela agravada de que consumidores que alocam/recebem excedentes não podem permanecer como B-optantes; e que as alternativas impostas (manter Grupo B sem alocar excedentes ou migrar para Grupo A) frustram o investimento realizado e majoram indevidamente as faturas,
verbis
:

“O agravante ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA, uma vez que é usuário titular dos serviços de energia elétrica prestados pela agravada, mantendo assim uma relação de consumo, conforme conta contrato nº 1000012857, referente ao endereço TV TERCEIRA MERUOCA, 23, LOTE 41 C CEP: 68795-000 LUIZ GONZAGA - BENEVIDES – PA, e realizou negociação com a EQUATORIAL para adquirir uma usina de geração de energia solar e tornar-se participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, para que tivesse a opção de ter o faturamento do Grupo B para uma de suas unidades consumidoras com enquadramento no Grupo A, ou seja, ser classificada como B-optante. Cabe ressaltar que o consumidor B-optante é aquele que, embora seja atendido em média ou alta tensão (ou seja, que se enquadraria no Grupo A), pode optar por ser faturado da mesma forma que consumidores do Grupo B, os quais não possuem contrato de demanda junto à distribuidora de energia. Ocorre que, o agravante recebeu notificação da agravada, informando acerca da publicação da Resolução Normativa da ANEEL n° 1.059/2023 e que o consumidor que alocar ou receber excedentes de energia não poderá ser enquadrado como Boptante. Como este aviso, passou ao consumidor duas opções: a) Manter opção pelo faturamento no Grupo B, assegurando que a geração está instalada na sua Unidade Consumidora, que os transformadores que atendem a unidade consumidora totalizam até 112,5 kVA e que esta unidade consumidora não alocará ou receberá excedentes de energia de outras unidades consumidoras; b) alterar a modalidade de faturamento para o Grupo A. No caso específico as opções são completamente inviáveis, uma vez que o projeto foi justamente para adesão ao sistema de compensação de energia elétrica, conectada ao Sistema Elétrico da Distribuidora, com a finalidade de reduzir seu gasto na conta de energia elétrica da unidade consumidora, podendo alocar ou receber excedentes de energia de outras unidades. Ademais, a segunda opção simplesmente inviabiliza economicamente todo o projeto, de tal maneira que todo o investimento feito para a aquisição da usina fotovoltaica ficaria comprometido. Isso porque a opção IMPOSTA significa obrigar o consumidor a ter uma demanda contratada, o que quer dizer que passará a ser faturado por modalidades tarifárias distintas ao longo do dia. Simplificando, o que ocorreria é que o agravado iria produzir energia em um horário “barato” para compensar a energia consumida em um horário “caro”. Cabe ressalta, que o consumidor JÁ POSSUÍA PARECER DE ACESSO FAVORÁVEL ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO, onde a EQUATORIAL AFIRMA CATEGORICAMENTE que a solicitação de acesso de microgeração distribuída, para adesão ao sistema de compensação de energia elétrica, conectada ao Sistema Elétrico da Distribuidora, foi CONSIDERADA EM CONFORMIDADE e que as obras de construção e montagem da central geradora poderiam ser iniciadas, o que ocorreu normalmente, porém de repente a tarifação foi alterada no corrente ano, sem qualquer respeito ao que já fora anteriormente pactuado entre as partes. (...) o que está sendo discutido é o fato de o agravado ter FERIDO O DIREITO ADQUIRIDO do agravante, previsto no artigo 5 º, XXXVI, da CF/ 88, ao aplicar a Resolução Normativa da ANEEL n° 1.059/2023, a qual foi publicada APÓS O CONTRATO ENTRE AS PARTES, não podendo o agravante ser prejudicado pela atitude totalmente ilegal da EQUATORIAL. (...) Os novos critérios criados e a determinação citadas, trazidas na REN 1.059/2023, implicam flagrante agressão a ATOS JURÍDICOS PERFEITOS e a DIREITOS ADQUIRIDOS de milhares de consumidores, na medida em que celebraram negócios jurídicos sob a égide de uma determinada normatização, mas agora se veem compelidos a um novo regime compulsório e surpreendente, que lhes põe em absoluta situação de desprestígio financeiro. Resta evidente que a REN 1.059 /2023 não deveria ter efeitos ex tunc, retroagir, pois a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). (...) Ademais, é nítido que a ANEEL extrapolou seus limites de agência reguladora, considerando que nem a criação de novos critérios para aderir ao B-optante, nem a obrigação das concessionárias em notificar os consumidores foram previstos no texto da Lei 14.300/2022, marco legal da microgeração e minigeração distribuída. O excesso cometido na criação da REN 1.059/2023 é tão preocupante que dois Projetos de Decreto Legislativo para surtar os efeitos da REN referentes aos critérios no Boptante já tramitam na Câmara dos Deputados, PDL n° 59/2023 e PDL n° 65/2023 (em anexo ao processo de origem), que mostra que a REN está em completo desacordo com as expectativas do legislador”.

Nesses termos, postula:

“O recebimento do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que o(a) MM. Relator(a) CONCEDA, LIMINARMENTE, A TUTELA RECURSAL ANTECIPADA AO PRESENTE RECURSO, para que a agravada se abstenha de realizar qualquer cobrança de energia demandada fora dos moldes já realizados quando da aprovação do projeto, mantendo o Requerente - conta contrato nº 1000012857, referente ao endereço TV TERCEIRA MERUOCA, 23, LOTE 41 C CEP: 68795-000 LUIZ GONZAGA - BENEVIDES – PA - no GRUPO B Optante, nos moldes da Lei 14300/2022 e Resolução ANEEL 1000/2021, os quais autorizavam a distribuição do excedente de energia produzida para o sistema de compensação de sua unidade consumidora, enquanto tramitar o processo, sob pena de multa diária; b) O prosseguimento do feito para que, ao final, seja o presente recurso CONHECIDO E PROVIDO, nos termos da fundamentação supra, ratificando a decisão antecipatória, mantendo a tutela de urgência deferida que suspenda os efeitos da Resolução 1059/2023 ANEEL, mantendo a agravante nos moldes do contrato que possui com a Agravada, e consequentemente a reforma da r. decisão ora agravada”

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões.

Irresignada a Agravante interpôs agravo interno.

Por sua vez, a agravada, em contrarrazões, pleiteia o desprovimento do recurso, aduzindo: que a matéria envolve interesse da União/ANEEL, atraindo a competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF; Súmula 150/STJ); que não há direito adquirido a regime tarifário; que o indeferimento da tutela está correto, pois existem alternativas regulatórias ao consumidor (manter Grupo B sem créditos ou migrar para Grupo A e utilizá-los em UC diversa); e que agiu em exercício regular de direito ao aplicar a REN 1.000/2021, já alterada pela REN 1.059/2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso está apto a julgamento, razão pela qual prejudicada a análise do Agravo Interno interposto da decisão proferida em sede liminar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Como destacado no relatório, cinge a controvérsia em decidir se a agravante possui direito de
manter-se no regime B-optante com alocação/recebimento de excedentes de energia
, a despeito da superveniência da
REN ANEEL nº 1.059/2023
, e se estão presentes os requisitos do art.
995, par. ún., c/c art. 1.019, I, CPC
para concessão do efeito suspensivo.

Em outras palavras, trata-se de verificar se a decisão agravada – que
indeferiu a tutela provisória de urgência
– deve ser reformada para, desde logo, garantir à agravante o faturamento como B-optante com compensação de excedentes até o julgamento final.

O ordenamento jurídico estabelece, como regra, a
irretroatividade das normas
(art. 5º, XXXVI, CF), e o deferimento de tutela de urgência depende de
probabilidade do direito e perigo de dano
(art. 300 do CPC).

Contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que
não há direito adquirido a regime tarifário ou regulatório
em matéria de concessão de serviço público, sendo a matéria sujeita a permanente atualização normativa.

No caso dos autos, a agravante alega prejuízos financeiros e frustração de investimentos, mas a decisão de origem corretamente observou que eventuais valores cobrados a maior são
passíveis de recomposição ou compensação
, o que afasta o requisito do
periculum in mora
qualificado
.

Por outro lado, a agravada trouxe fundamentos consistentes de que a REN 1.059/2023, ao alterar a REN 1.000/2021, limitou a utilização de créditos de energia em consonância com a
Lei 14.300/2022
, e que existem alternativas regulatórias ao consumidor. A alegação de violação a direito adquirido, nesta fase processual, não encontra suporte bastante para afastar a regulação vigente.

No ponto, salutar transcrever o seguinte excerto da decisão liminar, o que evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“a probabilidade de provimento do recurso não está evidenciada, sobretudo considerando que a conduta perpetrada pela agravada decorre integralmente do cumprimento às disposições constantes da Resolução nº. 1.000/2021 da ANEEL, que teve sua redação alterada pela Resolução nº 1.059/2023, a qual estabelece, in verbis, que: “Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios: (...) § 3º Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o caput pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios: I - possuir central geradora na unidade consumidora; II - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.” Frise-se, inclusive, que o art. 671-A da supracitada resolução estabeleceu prazo para adequação das unidades consumidoras às novas regras, nos seguintes termos: "Art. 671-A. A unidade consumidora do grupo A participante do SCEE em que foi exercida a opção pelo faturamento no grupo B de que trata a Seção III do Capítulo X do Título I em data anterior à 7 de janeiro de 2022 deve ser adequada aos critérios do § 3º do art. 292, no prazo de até 60 dias contados da entrada em vigor deste artigo. § 1º A distribuidora deve notificar o consumidor responsável pela unidade consumidora de que trata o caput em até 15 dias contados da entrada em vigor deste artigo. § 2º O não atendimento ao disposto no caput implica interrupção da aplicação da opção de faturamento pelo grupo B, devendo o faturamento passar a ser realizado pelo grupo A a partir do ciclo de faturamento subsequente ao término do prazo do caput. § 3º Caso se aplique o disposto no parágrafo anterior, a distribuidora deve aplicar o período de testes para permitir a adequação da demanda contratada e a escolha da modalidade tarifária pelo consumidor, conforme disposto no inciso II do art. 311. § 4º Caso não haja indicação da demanda contratada após o período de teste tratado no parágrafo anterior, deve-se aplicar o previsto no art. 144 e no inciso I do § 2º do art. 655-F.

(...)

a concessionária agravada atuou tão somente em observância à resolução presumidamente legal, expedida pela agência reguladora competente, que impôs novas exigências para se obter faturamento com aplicação tarifaria do “Grupo B” para unidades consumidoras do “Grupo A”, inclusive com incidência mesmo aos consumidores que anteriormente já gozavam de tal benefício e que tiveram prazo para adaptação. Não em outro sentido, colaciono a recente decisão do e. TJ/SP, que, ao analisar caso análogo, entendeu: “Energia Elétrica – Decisão que indefere liminar consistente em manter a agravante no grupo de tarifação mais vantajoso (Grupo B), alteração feita com base em supostamente ilegal Resolução Normativa ANEEL, de nº 1.059/2023 – Agravo da parte autora – Exame com base no art. 300 do CPC – Inexistência de urgência e probabilidade do direito – Ato da agravada que está fundamentado em resolução normativa expedida pela agência reguladora competente – Atos administrativos que gozam de presunção de legalidade – Inexistência, ademais, de urgência, já que os valores eventualmente pagos indevidamente poderão ser devolvidos com correção monetária e juros de mora – Agravo improvido.” (TJSP. AgInst AC 20230000397173. 29ª Câmara de Direito Privado. Rel. Mário Daccache. Data do Julgamento: 17/05/2023).

(...) Outrossim, o periculum in mora, requisito essencial ao deferimento da medida liminar ora pleiteada, também não se encontra satisfeito, isso porque com o deslinde da causa, em sendo julgado favorável o mérito da causa, pode haver a devolução dos valores pagos indevidamente, acrescido com correção monetária e juros de mora, ou ainda, haver o abatimento em faturas futuras”.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que não se demonstram os requisitos para a concessão da tutela recursal.
A probabilidade do direito é controvertida e o perigo de dano não é irreparável
, pois se trata de matéria essencialmente patrimonial e reversível.

Além disso, o tema exige análise mais aprofundada no mérito da ação originária, não sendo a via do agravo o espaço para reconhecimento definitivo da validade ou invalidade da resolução da ANEEL.

Conclui-se, assim, que deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

Corroborando a mesma
ratio ora decidendi,
colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERACÃO DE REGIME TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). DIREITO ADQUIRIDO. ATO JURÍDICO PERFEITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA ALTERAÇÃO TARIFÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇAS POR IRREGULARIDADE NA COMUNICAÇÃO PRÉVIA. Recursos inominados conhecidos e não providos. I. Caso em exame1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Andirá-PR, nos autos nº 0003300-26 .2023.8.16.0039, em ação ajuizada por MARCOS ROBERTO FABRIS em face da COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL, questionando aumento abrupto nas faturas de energia decorrente da alteração tarifária compulsória do Grupo B-Optante para o Grupo A, conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 1 .059/2023. O autor requereu a inexigibilidade das cobranças excessivas e indenização por danos morais. A sentença declarou inexigíveis apenas as faturas de novembro e dezembro de 2023, sob o fundamento de ausência de comunicação prévia adequada ao consumidor, mas indeferiu a indenização por danos morais. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão nos presentes recursos inominados: (i) saber se a alteração tarifária imposta ao consumidor pela COPEL era legalmente exigível; (ii) saber se o consumidor foi devidamente comunicado sobre a alteração tarifária; e, (iii) saber se há direito adquirido do consumidor em permanecer no regime tarifário anterior, afastando os efeitos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023. III. Razões de decidir3. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 estabelece que a distribuidora deve notificar o consumidor sobre a necessidade de adequação ao novo regime tarifário em até 15 dias da entrada em vigor da norma, permitindo prazo de 60 dias para adequação. 4. No caso concreto, a concessionária não comprovou que realizou a notificação dentro do prazo regulamentar, tornando inviável a exigência das cobranças dos meses de novembro e dezembro de 2023, conforme corretamente decidido pela sentença recorrida. 5.
A alteração tarifária imposta pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 é legal e de aplicação imediata, conforme previsão contratual expressa e regulação setorial vigente .6. A tese de direito adquirido ao regime tarifário anterior foi afastada, uma vez que as alterações regulatórias têm aplicação imediata aos contratos de trato sucessivo, sem configuração de retroatividade ilegal.
6. O pedido de inexigibilidade de cobranças subsequentes a dezembro de 2023 foi afastado, pois não há prova nos autos de que a falha de comunicação perdurou após essa data .IV. Dispositivo 7. Recursos inominados desprovidos. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos . Dispositivos relevantes citados: Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6º; Lei nº 14.300/2022; Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023; CPC, art . 373.Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1003934-85.2023.8 .26.0666, AC 1000301-53.2024.8 .26.0368, AC 1003971-58.2023.8 .26.0296, AC 1001108-41.2023.8 .26.0584; TJPR, AI 0103547-35.2023.8 .16.0000.
(TJPR 00033002620238160039 Andirá, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 26/05/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/05/2025)

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES INSERIDAS PELA RESOLUÇÃO Nº 1.059/2023. CUMPRIMENTO DO § 1º DO ART. 11 DA LEI Nº 14.300/2022.
MUDANÇA DOS CRITÉRIOS DE FATURAMENTO E SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. ENERGIA FOTOVOLTAICA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU VIOLAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO
. Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. Sentença de procedência. Recurso da ré. Primeiro, reconhece-se a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda. A discussão dos autos tem como ponto central o enquadramento da parte autora nas classes tarifárias previstas por resolução da ANEEL, mas sem qualquer questionamento a respeito da legalidade e eficácia das normas da Resolução Normativa editada pela Agência Reguladora. Não se justifica o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes deste E. TJSP. E segundo, reconhece-se a legalidade da Resolução nº 1.059/2023 com ausência de violação do direito adquirido ou de ato jurídico perfeito. Aquela resolução modificou os critérios de faturamento e compensação apenas para o futuro, respeitando-se o fatos consumados.
Ausência de direito a um regime tarifário
– faturamento e compensações. Execução e interpretação do § 1º do art. 11 da Lei nº 14 .300/2022). Esse enquadramento varia no tempo, próprio das relações e situações jurídicas envolvidas. Não se violou, insista-se, a possibilidade do autor cumprir aquela adaptação. Isso se mostrou possível e adequado. As novas exigências preservaram os interesses público e social. Ação julgada improcedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. (TJSP - Apelação Cível: 1003440-48.2023.8.26 .0400 Olímpia, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/05/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE DE ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SCEE. LEI 14300/2022. EMPRESA. PRETENSÃO DE PERMANECER CLASSIFICADA COMO GRUPO B-OPTANTE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO 1059/2023. APLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto pela Empresa TALDI INDÚSTRIA, SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em sede de ação ordinária movida contra a AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL e da COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, que tinha por fim garantir que os excedentes de seus créditos de energia elétrica fossem distribuídos nos moldes anteriores à Resolução Normativa da ANEEL 1059/2023, que autorizava a distribuição do excedente de energia produzida para o sistema de compensação de suas outras unidades consumidoras. 2. A Agravante pretende, por meio do presente Agravo de Instrumento, manter os efeitos do contrato celebrado anteriormente à Lei 14300/2022, que modificou os critérios quanto à possibilidade de compensação de energia elétrica para o Grupo B, permitindo-se a realocação do excedente de energia em suas outras unidades consumidoras, sem que isso implique na alteração para a modalidade de faturamento do Grupo A. 3. Para a Empresa Agravante, não obstante as Resoluções da ANEEL gozem de presunção de validade, as novas regras criadas para os consumidores que já haviam optado pelo regime B, proibindo o direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica - SCEE, inclusive, com exigência não prevista na Lei 1300/2022, violam o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e o princípio da segurança jurídica. Argumenta que celebrou negócio jurídico com a Agravada sob a égide de uma determinada normatização, investindo um montante elevado para a geração de energia limpa, e, agora, encontra-se obrigada a readequar o pacto anteriormente firmado, sem que haja previsão legal para tanto, colocando-a numa situação financeira desfavorável, o que também viola o princípio do "pacta sunt servanda". 4. Sobre esse tema, colhem-se vários precedentes das Turmas Julgadoras deste e. Tribunal que se posicionaram pela impossibilidade de se defender a imutabilidade do regime jurídico que disciplina esse mercado de consumo de energia elétrica; bem como não ter a Resolução ANEEL 1059/2023 proibido o aproveitamento dos créditos de geração de energia elétrica, mas apenas restringido o direito de determinados consumidores optarem por classificação diversa da sua originária, o que, em princípio, não seria ilegal, já que a opção por classificação tarifária não é direito subjetivo. 5. "(...) 7. Sob outra ótica, é de se notar que a atividade de microgeração ou minigeração distribuída de energia envolve um vínculo de direito público com aptidão continuativa no tempo. Por essa razão, o seu regime jurídico - que, com densidade, reside na competência normativa da ANEEL - não é imutável. Pelo contrário, várias circunstâncias que gravitam em torno desse mercado, dentre as quais as decorrentes do desenvolvimento tecnológico, fazem com que não se possa cogitar da sua imutabilidade, não havendo, em consequência, de se pensar de um direito adquirido a que as suas condições de sua disciplina permanecem invariáveis. 8. Ressalte, inclusive, que o antigo § 3º do art. 292 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, cuja aplicação se pretende, dispunha que, ao tratar da opção pelo faturamento do Grupo B, que para unidade consumidora com minigeração distribuída, a distribuidora deve observar o disposto em regulação específica. Daí que a apelante já era conhecedora de que deveria observar as normas da ANEEL sobre o tema, bem assim as suas modificações ou adaptações em face das condições do mercado regulado. Era, pois, o que já se encontrava disposto na parte final do § 1º do art. 11 da Lei nº 14.300/2021, explicitando que a súplica em causa deveria observar a normatização da ANEEL. 9. De mais a mais, é preciso notar que, ainda que em situações como a dos autos, houvesse a possiblidade de ensejar direito adquirido, este não se faz presente. Isso porque a vedação do integrante do Grupo A, situação vivenciada pela parte apelante, valer-se da sistemática tarifária do integrante do Grupo B, no caso daquele gerar energia, dispensando-o do pagamento da demanda mínima, não é nova, pois já se encontrava prevista pelo art. 7º, I, da Resolução nº 482/2012 - ANEEL, com a sua alteração pela Resolução nº 687/2015. Portanto, em sendo o vínculo contratual da parte apelante do ano de 2020, já se convolara sob a égide da proibição da utilidade que pretende obter judicialmente. Precedentes: PROCESSO: 08096306520234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 17/10/2023; PROCESSO: 08081999320234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO (CONVOCADO), 2ª TURMA, JULGAMENTO: 03/10/2023. 10. Apelação improvida. Sem honorários por se tratar de Mandado de Segurança." (PROCESSO: 08109032920234058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 19/12/2023). 6. "(...) 3. É de se destacar, por oportuno, o que referida norma fez foi apenas estabelecer que os consumidores que integram um determinando grupo tarifário (Grupo A), aos quais havia sido anteriormente concedida opção por tarifamento pelo Grupo B, somente poderão aproveitar os seus créditos se retornarem ao seu grupo tarifário original"Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios: ( ...) § 3º Para unidade consumidora participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), a opção de que trata o caput pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios: I - possuir central geradora na unidade consumidora; II - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica."4. É de se concluir que a norma não proíbe o aproveitamento dos créditos de geração, mas apenas restringe o direito de determinados consumidores optarem por classificação diversa da sua originária, o que, em princípio, não revela ilegalidade, já que a opção por classificação tarifária diversa não é direito subjetivo. O consumidor continua a ter direito a aproveitar os créditos de sua geração, desde que retorne a sua classificação tarifária original. 5. Por outro lado, ao contrário do afirmado pelo ora agravante, não há nos autos nenhum indicativo de que a possível cobrança a ser efetuada à ora recorrente - em decorrência da suposta alteração em sua categoria tarifária - de fato será de valor consideravelmente elevado a ponto de impedir o seu pagamento e, consequentemente, comprometer o fornecimento de energia elétrica. 6. Agravo de instrumento improvido e embargos de declaração prejudicados." (PROCESSO: 08071891420234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 24/10/2023). 7. Outros precedentes deste Regional: 08096306520234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 17/10/2023; e 08081999320234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO (CONVOCADO), 2ª TURMA, JULGAMENTO: 03/10/2023. 8. Diante desse acervo jurisprudencial sobre o assunto, não se mostra evidente a fumaça do bom direito no caso em comento, sendo desnecessária a análise da presença do perigo da demora. Agravo de Instrumento improvido
. (TRF-5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815377-93.2023 .4.05.0000, Relator.: CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/02/2024, 3ª TURMA)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão agravada em todos seus termos.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/09/2025